Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-92.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
CONSÓRCIO
– Aquisição de veículo automotor – Vício de consentimento- Dolo- Alegação de que o preposto da administradora do grupo deliberadamente prestou informação equivocada – Demonstração – Inexistência- Ônus de prova- Inobservância:

– Tendo sido alegado dolo na formação do negócio jurídico, mediante a alegação autoral de que houve promessa de contemplação em momento certo; e à

Ementa:

CONSÓRCIO
– Aquisição de veículo automotor – Vício de consentimento- Dolo- Alegação de que o preposto da administradora do grupo deliberadamente prestou informação equivocada – Demonstração – Inexistência- Ônus de prova- Inobservância:

– Tendo sido alegado dolo na formação do negócio jurídico, mediante a alegação autoral de que houve promessa de contemplação em momento certo; e à míngua da comprovação a respeito, em inobservância ao ônus de prova expresso pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como afastar a determinação legal a respeito do momento da restituição de valores pagos e a improcedência da pretensão indenizatória.

RECURSO NÃO PROVIDO.